Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. analisar se houve omissão na apreciação das teses de ilegalidade da abordagem policial, violação da cadeia de custódia das provas e aplicação da tese firmada pelo STF no RE n° 635.659/SP; e ii. examinar se há contradição entre a fundamentação da prova e os elementos dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão, tendo em vista que as teses suscitadas pela Defesa nos aclaratórios foram expressamente enfrentadas no voto condutor do aresto.
6. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO:
7. Embargos rejeitados.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 620.